Tribunal: TJDFT
Processo: 0007034-86.2016.8.07.0004
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-05

Ementa:
DECISÃO Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por CELIO DE SOUSA LEMOS e por LAURIMAR DIAS DE MACEDO em face do v. acórdão constante do ID 15552053, pelo qual a egrégia 8a Turma Cível negou provimento aos Embargos de Declaração opostos anteriormente pelo ora embargante. Os embargantes afirmam que se encontra configurado erro material no v. acórdão, uma vez que o relatório e o voto condutor referem-se a outro processo (ID’s 15584062 e 15651826). Da análise dos autos, constata-se que, de fato, na elaboração do v. acórdão embargado, houve equívoco no cadastro do relatório e do voto exarado pela eminente Desembargadora originária, uma vez que veiculam referência a matéria estranha ao feito. Assim, DOU PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, para reconhecer a existência de erro material no v. acórdão exarado sob o ID 15552053, quanto ao cadastramento do relatório e do voto. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos, para fins de correção dos vícios, de modo a viabilizar a republicação do v. acórdão. Desembargador FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA Relator